Tribunal: STF
Processo: HC 182266
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vigésima Sétima Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, no processo nº 0279204-77.2018.8.19.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 28 de novembro de 2019, ante a prática do delito previsto no artigo 273, § 1º-B, incisos III e V (importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem as características de identidade e qualidade admitidas para comercialização e de procedência ignorada), do Código Penal. Destacou haver materialidade e indícios de autoria. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, referindo-se à existência de processo em curso, alusivo ao tráfico de drogas, e à quantidade de substâncias encontradas – 49 unidades de Oxitoland; 70 de Decaland Depot; 358 de Metandrostenolona; 207 de Stanozoland Depot; 284 de Stanzoland; 29 de Testoviron; 30 de Deca Durabolin XT; 30 de Parabolan; 10 de King Parabolan; 20 de King Finaplix; 20 de King CutStack; 40 de King Deca Durabolin; 100 de King Sustan; 100 de King Testoviron; 30 de King Boldabolic; 10 de Brontel; 20 de Cypobolic; 170 de Bolbolic; e 10 de Estigor.
    Em 24 de maio de 2019, condenou-o a 10 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, em virtude do cometimento do delito mencionado. Reportando-se ao artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferiu o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos que levaram à prisão preventiva.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 562.643/RJ. O Relator não acolheu o pedido de liminar.
    Os impetrantes sustentam sem fundamentação a decisão por meio da qual mantida a custódia cautelar, dizendo-a genérica. Afirmam revelar a prisão execução provisória da pena. Evocam o assentado, pelo Pleno, nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54. Sublinham configurado constrangimento ilegal na dosimetria da sanção, argumentando viável a aplicação, no mínimo legal, da pena prevista para o crime definido no artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, buscam seja confirmada a providência e, na dosimetria, observada a sanção referente ao tráfico de entorpecentes, com a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei de regência.
    Por meio da petição/STF nº 16.197/2020, aludindo à pandemia decorrente do novo coronavírus, aduzem adequada a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. Enfatizam haver maior risco de contágio no estabelecimento prisional. Citam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 2 de junho de 2020, revelou encontrar-se pendente de análise apelação formalizada pela defesa. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência. 
    2. A prisão em flagrante considerada a suposta prática do crime previsto no artigo 273-B, § 1º, inciso III, do Código Penal, tendo em vista a apreensão de produtos com finalidades terapêuticas e medicinais – 49 unidades de Oxitoland; 70 de Decaland Depot; 358 de Metandrostenolona; 207 de Stanozoland Depot; 284 de Stanzoland; 29 de Testoviron; 30 de Deca Durabolin XT; 30 de Parabolan; 10 de King Parabolan; 20 de King Finaplix; 20 de King CutStack; 40 de King Deca Durabolin; 100 de King Sustan; 100 de King Testoviron; 30 de King Boldabolic; 10 de Brontel; 20 de Cypobolic; 170 de Bolbolic; e 10 de Estigor –, indica em jogo a preservação da ordem pública. Na sentença, ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, o Juízo assentou permanecerem os motivos que ensejaram a custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A custódia do paciente, mantida, na sentença, observado o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, reveste-se de natureza cautelar, não surgindo relevante o alegado acerca da execução provisória.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 3 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator